Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701029-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FERNANDES BATISTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO FERNANDES BATISTA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Pje 0734942-60.2024.8.07.0016, que indeferiu pedido de liminar para que o agravado proceda ao imediato restabelecimento do adicional noturno. Aponta o agravante a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, o qual viola a Constituição Federal, que assegura o recebimento do adicional noturno sem ressalvas quanto ao cargo ocupado, mas exclusivamente em razão da natureza do trabalho penoso; e a Lei Complementar n. 840/2011, que não prevê a supressão do adicional quando há efetivo labor noturno. Alega como perigo de dano que ao decotar o adicional noturno da remuneração do agravante, o agravado, além de cometer ato ilícito, em total afronta aos comandos constitucionais e legais, também está de modo abrupto retirando parcela salarial do agravante paga há anos, causando relevante impacto à programação e estabilidade financeira do mesmo, gerando danos irreparáveis ao servidor, ante a falta de reparação pelo prejuízo biológico, social e familiar que sofre ao executar a jornada noturna. Sustenta como probabilidade de seu direito os dispositivos e preceitos que garantem o recebimento do adicional noturno como, a título exemplificativo, o art. 7o, inciso IX, da CF, o art. 58 da Lei Complementar n. 840/2011, o art. 3o da Convenção n. 171 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 270/2002 e promulgada pelo Decreto n. 5.005/2004, e jurisprudência deste Eg. TJDFT. Requer liminarmente a reforma da decisão agravada para suspender imediatamente os efeitos da Circular n. 59/2021 – SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP, materializada no Despacho – DETRAN/DG/DIRAG/GERPES/NURFI, garantindo a imediata retomada do pagamento do adicional noturno ao agravante, ocupante de cargo/ função comissionada, até que sobrevenha decisão definitiva, e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido ID 59093441. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa, bem como evidencia-se a ausência da urgência tendo em vista que a suspensão do pagamento do adicional noturno aos agentes de trânsito, ocupantes de cargo em comissão, data de agosto de 2021. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito